Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-81.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRENOME. NOME. NOME PRÓPRIO. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES. EXCEPCIONALIDADE. ATRIBUIÇÃO DE NOME AO FILHO. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. CONTEMPORANEIDADE DO REGISTRO. AUSÊNCIA DO PAI. PRERROGATIVA DA MÃE. PROVAS DE IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. NOME RIDÍCULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IN DUBIO ABSTINE.
1. O nome é um atributo da personalidade (CC, art. 16). Em regra, é imutável.
2. A jurisprudência tem ampliado as hipóteses de alteração do prenome por razões de ordem social ou íntima, que possam, de algum modo, atentar contra a dignidade da pessoa humana.
3. Sob essa expressão ampla "nome" estão compreendidos o prenome e o nome, também chamados, respectivamente, de nome próprio e de sobrenome, ou, ainda, de prenome e de apelidos de família (Lei de Registros Públicos, Lei no 6.015/1973, art. 56). Esta referência – apelidos de família – equivale ao mesmo sobrenome, criando uma confusão terminológica porque a palavra alcunha é equivalente ao popular apelido, neste caso uma referência pela qual uma pessoa é conhecida.
4. O ato de nomear o filho caracteriza-se como exercício do poder familiar e sua escolha deve ser realizada de forma consensual entre os pais.
5. “Se os pais são livres, em princípio, para escolher para o filho o nome próprio do seu agrado, só com as limitações que a lei estabelece quanto a sua composição, não o é inteiramente [livre] o juiz quando chamado a decidir sobre o desa­cordo dos pais, pois, além do dever de igual acatamento quanto àquelas limitações, terá de se guiar pelo interesse do filho.” (CARVALHO, Manuel Vilhena de. O nome das pessoas, Coimbra: Almedina, 1989).
6. Há precedentes jurisprudenciais de ampliação das hipóteses de alteração do prenome por razões de ordem social ou íntima, desde que o nome atribuído possa, de algum modo, atentar contra a dignidade do seu titular. É o que R. LIMONGI FRANÇA chama de “mudança do prenome ridículo” (FRANÇA, R. Limongi. Do nome civil das pessoas naturais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1958).
7. Ausente qualquer interesse da criança, constituindo o pleito de mudança do prenome uma posição exclusiva do pai, contra a qual a mãe se opõe, e não se tratando de nome ridículo, deve-se deixar a critério da criança, quando atingir a maioridade, a decisão de modificá-lo. Princípio In dubio abstine.
8. Ausentes provas de que a ré impediu o exercício do poder familiar do autor ou agiu de forma desleal e contrária a boa-fé quando escolheu o nome da filha, não há como acolher o pedido de mudança do prenome, sob pena de afronta à segurança jurídica e à própria Lei de Registros Públicos.
9. Recurso conhecido e provido.